Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELOS CONSUMIDORES. OMISSÃO DO BANCO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CABIMENTO. VALOR SUFICIENTE AO DESESTÍMULO DA CONDUTA VEDADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
4. As astreintes têm cunho coercitivo e inibitório de modo que a finalidade é desestimular a prática do comportamento proibido e não a coação ao pagamento do valor estipulado, razão pela qual o montante arbitrado deve ser suficiente para desencorajar o inadimplemento.
5 Apelação conhecida e parcialmente provida.